Tribunal: TCU
Processo: 018.524/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor da empresa Pacatu Cultura, Educação e Aviação Ltda. e de seus dirigentes, Fábio Luiz Ralston Salles, Vera Becker Von Sothen Ralston, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados para execução do projeto cultural Dança Ação (Pronac 12-8595)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados para a execução do projeto cultural incentivado Pronac 12-8595, intitulado "Dança Ação". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, "a" e "c", § 3o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Vera Becker Von Sothen Ralston da presente relação processual; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, Antônio Carlos Belini Amorim, Felipe Vaz Amorim e Bruno Vaz Amorim, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Pacatu Cultura, Educação e Aviação Ltda. e Fábio Luiz Ralston Salles; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, contas de Pacatu Cultura, Educação e Aviação Ltda., Fábio Luiz Ralston Salles, Antônio Carlos Belini Amorim, Felipe Vaz Amorim e Bruno Vaz Amorim, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 6/3/2013 300.000,00 D1 25/7/2014 1.734,75 C1 9.5. aplicar individualmente aos responsáveis Pacatu Cultura, Educação e Aviação Ltda., Fábio Luiz Ralston Salles, Antônio Carlos Belini Amorim, Felipe Vaz Amorim e Bruno Vaz Amorim a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, corrigida monetariamente, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia do presente Acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.9. dar ciência do presente Acórdão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis, informando-os de que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.